Tribunal: TJDFT
Processo: 0745897-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0745897-38.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: AUCIBELLI SILVA DOS SANTOS IMPETRADO: PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR PRESIDENTE DO CEBRASPE RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de mandado de segurança impetrado por AUCIBELLI SILVA DOS SANTOS contra ato coator imputado ao PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL E DIRETOR PRESIDENTE DO CEBRASPE, consistente no indeferimento da participação da impetrante à participação pelo sistema de cotas do Concurso Público para a Formação de Cadastro de Reserva aos Cargos de Analista Jurídico e Técnico Jurídico da Carreira de Apoio às Atividades Jurídicas da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, regido pelo Edital no. 1/2019 – PGDF. Os autos vieram remetidos da 20a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal (ID. 52795378). Intimada a regularizar a sua representação processual, a impetrante indicou a Defensoria Pública do Distrito Federal para patrocínio da causa (ID. 54434872). Logo após, em petição de ID. 54677584, a Defensoria Pública apresentou pedido de desistência da ação mandamental, igualmente reiterado em petição de ID. 54682727. É o relatório. Decido. O pedido de desistência é prerrogativa da parte impetrante e pode ser realizado a qualquer tempo, não dependendo de anuência do impetrado,[1] razão pela qual se impõe a homologação do pedido de desistência da ação mandamental regularmente formulado. Desse modo, HOMOLOGO o pedido de desistência e extingo o processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil[2]. Sem honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei 12.016/2009. Publique-se. Intime-se. Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Tema de Repercussão Geral 530 STF: É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários, a qualquer momento antes do término do julgamento, mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4o, do CPC/1973. (RE 669367, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 02-05-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014 RTJ VOL-00235-01 PP-00280) [2] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: VIII - homologar a desistência da ação;